Tribunal: TJDFT
Processo: 0726673-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Processo : 0726673-85.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em ação de obrigação de não fazer, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão, pelo prazo inicial de 30 (trinta) dias, da medida de interdição ética aplicada pela ré-agravante ao Hospital Regional de Brazlândia, sob pena de multa diária de R$ 30.000,00. Todavia, após decisão liminar desta relatoria, em que indeferido o efeito suspensivo (id. 2873072), a d. Procuradoria de Justiça manifestou pela ausência de interesse recursal, assinalando que “aparentemente já não subsiste a decisão recorrida, cuja eficácia – repita-se – não foi renovada até o momento”, o que restou confirmado em consulta aos autos originários. Intimado, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. Em decorrência desse novel contexto, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento, inexistindo objeto, tampouco interesse recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado (art. 932, inc. III, do CPC). Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator